Tribunal: TJES
Processo: 5026705-40.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026705-40.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MYLENA ALMEIDA ALVES MARTINS
RECORRIDO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5026705-40.2023.8.08.0035

RECORRENTE: MYLENA ALMEIDA ALVES MARTINS

RECORRIDO: AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e a parte recorrente postula a concessão da gratuidade de justiça. Não havendo elementos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência, rejeito a impugnação apresentada e defiro o benefício na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o presente recurso.

Em resumo, a autora alega em sua inicial que possui assinatura simples do serviço de streaming da requerida e que verificou cobranças referentes a serviços acessórios não contratados. Postulou pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O Juízo sentenciante reconheceu, de ofício,
a incompetência do juizado especial frente à necessidade de produção de prova pericial
.

Irresignada, a requerente interpôs o recurso de id 13888698 pretendendo a reforma da sentença. Afirma que as provas dos autos seriam suficientes para comprovar ausência de contratação, não sendo necessária realização de perícia. Sustenta, inclusive, que o cartão utilizado para contratar os serviços acessórios não é o seu.

Contrarrazões do recorrido no id 13888720.

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, inclusive no que se refere às questões preliminares e prejudiciais. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

O Juízo pregresso, analisando o documento de id 13888687 (ID de origem 43050980), considerou que a parte requerida demonstrou a utilização dos serviços acessórios e, permanecendo a negativa da autora quanto à contratação, concluiu que seria necessária prova pericial para o deslinde da demanda. Cito trecho do julgamento:

“
Assim entendo, pois, a produção de prova pericial se afigura indispensável para a resolução da lide, haja vista que a parte requerente alega desconhecer ou ter feito a contratação de canais adicionais na plataforma da parte requerida (Amazon Prime), contudo, a parte requerida traz aos autos alegação e provas documentais que indicam a existência de contratação e utilização dos serviços cobrados da parte autora (ID 43050980-pág. 02/37). A experiência comum (autorizada pelo art. 5º, Lei n. 9.099/95) demonstrada que os canais indicados como contratados e utilizados (Paramount +, Looke, HBO Max e Telecine), o são dentro da própria plataforma de streaming da parte requerida (Amazon Prime), bastando a aceitação do usuário aos termos, sobretudo porque o referido conteúdo não fica disponível apenas para assinantes do Amazon Prime, necessitando de contratação adicional para acesso ao conteúdo
”
.

Nesse panorama, não há nenhum desacerto no julgamento proferido. Isso porque, havendo indícios da contratação e permanecendo a negativa da requerente, imperioso seria a produção de prova pericial, sob pena de se ocasionar cerceamento de defesa da parte adversa.

Ademais, o fato de ter sido utilizado cartão diverso não leva necessariamente à conclusão de que não houve a contratação, uma vez que é comum entre pessoas próximas o compartilhamento de cartão de crédito para fins diversos. Além disso, trata-se de argumentação contraditória, posto que, se as cobranças não são feitas no cartão da recorrente, ou seja, se não são a ela dirigidas, não haveria que se falar em danos materiais.

Portanto, concluo que decidiu acertadamente o Juízo sentenciante e a sentença combatida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, na forma do §3º do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)